Tribunal: TJBA
Processo: 8041392-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8041392-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A E OUTRO Advogado: JULIO CESAR GOULART LANES APELADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTRO Advogado: JULIO CESAR GOULART LANES ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. COBRANÇA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 3º. PRODUÇÃO DE EFEITOS, NOVENTA DIAS DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS REGRAS RELATIVAS À ANTERIORIDADE ANUAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO DA ADI 7066/STF. EFEITO VINCULANTE. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. CONFORMIDADE. JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8041392-91.2022.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos apelos e CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.